Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR EX-DIRIGENTE DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE RESPALDO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS ESPECIAIS DE PRESCRIÇÃO DO ART. 206, §§ 1o, II, E 4o, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL.

I. Não se submete às regras de prescrição do artigo 206, §§ 1o, inciso II, e 3o, incisos IV e V, do Código Civil, pretensão de ressarcimento de gastos com contratação de advogado, deduzida por ex-dirigente de entidade fechada de previdência complementar, fundada em previsão estatutária.

II. Agravo de Instrumento desprovido.